Tribunal: CARF
Processo: 10120.720650/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720650/2013-95
ACÓRDÃO
9202-011.775 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LUIZ ANTONIO MARZINOTTI (ESPOLIO DE)
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA DO CONTRIBUINTE. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
os tornam inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
A pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o conhecimento do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto[a] integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.775 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.720650/2013-95
2
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário no o 2401-010.438 (fls. 228/233), e que foi admitido pela Presidência da 2a
Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: “(b)” - falta de prévia intimação, natureza do
vício, formal ou material.
Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que
interessam:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE PASTAGEM. PROVA. AUSÊNCIA.
A simples apresentação de contrato de arrendamento não é prova de que animais
foram apascentados, eis que se constitui prova apenas da existência da
celebração de um acordo formal na data em que firmado, não restando provada a
prática executiva do mesmo.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. INSUBSISTÊNCIA.
Afastado o pressuposto de fato de o contribuinte, uma vez intimado, não ter
comprovado perante a fiscalização a área utilizada para plantação com produtos
vegetais declarada, não subsiste a motivação da autuação no que toca à área de
produtos vegetais.
A decisão teve o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntario para restabelecer o Valor da Terra Nua e a Área de
Produtos Vegetais declarados
Depois de apresentado embargos, acolhidos e sanada a omissão levantada, os autos
foram encaminhados à PGFN, para ciência do acórdão, interposto tempestivamente o Recurso
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.775 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.720650/2013-95
3
Especial. No caso sob exame, suscita a Fazenda Nacional divergência jurisprudencial quanto às
matérias:
a) apresentação de laudo com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrado no CREA como única forma de afastar o VTN arbitrado pela fiscalização;
b) falta de prévia intimação, natureza do vício, formal ou material; e
c) impossibilidade de o CARF estabelecer o tipo de vício que maculou o lançamento.
A única matéria que foi admitida para discussão foi a discriminada no item b - falta
de prévia intimação, natureza do vício, formal ou material. A recorrente aponta como paradigmas
os Acórdãos no 301-31.801 e no 2301-009.209, os quais constam do sítio do CARF na internet e até
a data de interposição do recurso não haviam sido reformados. Principia ela por reproduzir as
ementas dos paradigmas.
Acórdão no 301-31.801
[...]
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE VÍCIO FORMAL.
O descumprimento de requisitos essenciais do lançamento como omissão dos
fundamentos pelos quais estão sendo exigidos os tributos e aplicadas as multas e
acréscimos legais, além da falta da prévia intimação estabelecida na legislação
específica, tudo em contradição ao disposto no art. 142, do CTN e nos art. 11 e 59,
do Decreto 70.235/72, autorizam a declaração de nulidade desse lançamento por
vicio formal.
[...]

Acórdão n° 2301-009.209
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002, 2003
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade da decisão de primeira instância quando
demonstrado nos autos que o Acórdão recorrido abordou todas as razões de
defesa, ainda que de forma objetiva.
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos
declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões deduzidas.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.775 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.720650/2013-95
4
INTIMAÇÃO
SUBSIDIÁRIA
VIA
EDITAL. DEMONSTRAÇÃO DE
TENTATIVA
IMPROFÍCUA PELOS MEIOS PRIMÁRIOS DE INTIMAÇÃO. ERRO DE ENDEREÇO.
Deve ser demonstrada a tentativa de intimação do contribuinte por via postal
para que se legitime a intimação via edital, conforme disposto no Decreto n°
70.235/72, art. 23, §1°. Tendo sido intimado o contribuinte em endereço que não
era o seu, inválida a intimação por edital pois não houve efetivamente a intimação
pelos meios primários.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
VÁLIDA
ANTERIOR
A
REQUISIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO POR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO.
Lançamento embasado em extratos bancários, obtidos mediante Requisição de
Movimentação Financeira (RMF), devem ser firmados na Lei Complementar
n°105/2001, regulamentada pelo Decreto n° 3.724/2001. É nula a Requisição de
Movimentação Financeira (RMF) emitida antes da intimação válida do sujeito
passivo, vez que este ato é indispensável para dar início ao procedimento fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE NORMA PROCEDIMENTAL.
NULIDADE POR VÍCIO FORMAL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 173, II, DO
CTN. POSSIBILIDADE.
Uma vez comprovada a existência mácula em norma procedimental tem-se
caracterizado o vício de natureza formal, o que possibilita a realização de novo
lançamento, dentro do prazo estabelecido art. 173, II do CTN.
Passando à análise da cogitada divergência, no que se refere ao primeiro
paradigma, note-se que trata ele de julgamento de recurso de ofício, relativamente a lançamento
decorrente de não comprovação da conclusão de trânsito aduaneiro; tal lançamento tinha como
pressuposto a intimação do beneficiário pela autoridade aduaneira. O vício, tido por formal,
consistiu na falta da referida intimação e no fato de a notificação de lançamento ser omissa
quanto à fundamentação legal para a exigência do tributo, bem como para imputação da infração
e cominação da penalidade.
Ora, o cotejo entre as situações versadas no paradigma e recorrido revela
importantes similitudes fáticas. Em ambos os casos, não foi realizada intimação para o endereço
do contribuinte, para a verificação do ponto objeto de glosa pela fiscalização, intimação essa
prévia ao lançamento e necessária para a perfectibilização desse ato, de acordo com a legislação
correspondente aos tributos em evidência, nos respectivos casos. No caso do recorrido, o
lançamento se deu face à consideração de que não teria se verificado regular intimação prévia à
autuação, no que se tocante especificamente à área de produtos vegetais, sendo então esse vício
reputado pelo Colegiado como de cariz material.
Já no paradigma, como aludido, a legislação demandava intimação prévia do
contribuinte, o que não aconteceu, dando azo ao reconhecimento – em conjunto com outros
fatores – de vício formal no lançamento.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.775 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.720650/2013-95
5
Ou seja, tem-se situações no ponto focado de fato similares – ausência de
intimação prévia à autuação – acarretando o reconhecimento de vícios de natureza distinta no
lançamento, quando comparados os arestos: para o recorrido, seria vício material, enquanto para
o primeiro paradigma, seria vício formal, estando suficientemente comprovada a similitude fática
e divergência jurisprudencial apta a justificar o seguimento do apelo.
Ainda que o primeiro paradigma já seja hábil para amparar o seguimento do
recurso, vale notar existir divergência também relativamente ao segundo paradigma. Colha-se
deste os seguintes excertos:
Acórdão paradigma no 2301-009.209
Voto
De acordo com a legislação citada, para que a intimação por via postal seja válida
é necessário que haja a prova do recebimento no endereço fornecido pelo próprio
sujeito passivo à administração tributária.
No caso dos autos, conforme informação prestada pela própria autoridade fiscal
no Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 1225/1227, o recorrente não foi
devidamente cientificado do Termo de Início de Procedimento Fiscal, pois a
correspondência foi encaminhada para endereço incorreto, diferente do domicílio
informado pelo contribuinte à Administração Tributária, senão vejamos:
[...]
Verifica-se, portanto, que não houve intimação válida por via postal, conforme
prescreve o inciso II art. 23 do Decreto n° 70.235/72, pois a correspondência não
foi encaminhada ao domicílio fiscal eleito pelo recorrente.
Cumpre ressaltar, que não constam do processo provas de tentativas de ciência
do contribuinte improfícuas, em quaisquer das modalidades elencadas no art. 23
do Decreto n° 70.235/72, antecedentes e de forma a justificar a emissão do edital.
O que se observa é a autoridade fiscal equivocou-se ao enviar a correspondência a
endereço incorreto, e não poderia por erro seu, legitimar a aplicação do §1°,
art.23 do Decreto 70.235/72. Considero, portanto, inválida a intimação editalícia
realizada em desacordo com a legislação.
[...]
Compulsando os autos, verifica-se que a RMF foi emitida em 12/11/2004 (e-fl.
10), portanto em data anterior à primeira intimação válida do recorrente que
ocorreu em 06/12/2004 (e-fl. 09). Considerando-se inválida a intimação editalícia,
temos que não restou cumprido o disposto no § 2o do Art. 4o do Decreto n°
3.724/2001.
Em suma, tendo em vista que a RMF foi emitida antes da efetiva intimação do
Contribuinte em relação ao início do procedimento fiscal, entendo que o acesso
aos dados bancários foi feito em desconformidade com a Lei, configurando ato
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.775 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.720650/2013-95
6
nulo nos termos do art. 59, I, do Decreto n° 70.235/1972, vez que autoridade
competente o direito de defesa do Contribuinte.
[...]
Da leitura dos fundamentos supracitados, concluo que no caso dos autos, tendo
em vista que restou demonstrado o descumprimento pela auditoria de normas de
natureza procedimental, temos que o vício em destaque é de natureza formal.
Assim, constata-se que no caso do segundo paradigma, foi reconhecido pela
respectiva Turma, diante de inexistência de intimação válida prévia à autuação, necessária
conforme legislação específica, vício procedimental de natureza formal, não material. Por seu
turno, consoante já referido linhas acima, em situação comparável o recorrido concluiu pela
existência de vício material.
Destarte, deve, pois, de acordo com despacho de admissibilidade, ser admitida essa
matéria para rediscussão em sede de Recurso Especial de divergência.
É relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
De acordo com a decisão recorrida, na descrição dos fatos da Notificação de
Lançamento (e-fls. 05) é aduzido que a glosa da Área de Produtos Vegetais se deu em razão de o
contribuinte, regularmente intimado, não ter comprovado a área utilizada para plantação com
produtos vegetais declarada.
Os Termos de Intimação constantes dos autos (e-fls. 10/15) não evidenciam que o
contribuinte tenha sido intimado a comprovar a Área de Produtos Vegetais e na complementação
da descrição dos fatos constante da Notificação de Lançamento não se especifica intimação para a
comprovação da Área de Produtos Vegetais (e-fls. 05/07).
Na Resolução n° 2401-000.792, de 03 de junho de 2020 (e-fls. 181/184), solicitou-se
que a Receita Federal informasse “se houve outro Termo de Intimação Fiscal a intimar o
contribuinte para comprovar a Área de Produtos Vegetais e, em havendo, carreá-lo aos autos,
bem como a respectiva comprovação de ciência ao tempo da fiscalização”.
Em resposta, asseverou-se que “não houve um outro Termo de Intimação Fiscal
intimando o contribuinte para comprovar a área de Produtos Vegetais” (e-fls. 191). Logo, afastado
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.775 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.720650/2013-95
7
o pressuposto de fato de o contribuinte, uma vez intimado, não ter comprovado perante a
fiscalização a área utilizada para plantação com produtos vegetais declarada, não subsiste a
motivação da autuação no que toca à área de produtos vegetais. Discutiu-se a natureza do vício
em sede de embargos.
No paradigma 2301-009.209, os fatos descortinados revelam-se bem diferentes, no
entender desta relatora. Assevera-se ali que a intimação por edital só é admitida em casos
excepcionais, ou seja, deve ser realizada a intimação por um dos meios elencados nos incisos I a III
do art. 23 do Decreto no 70.235/72. Tendo restada improfícua a intimação por uma das
alternativas acima, permite-se, por exceção, que o contribuinte seja intimado via edital.
Nesse sentido, tem-se que a intimação por edital será cabível apenas quando as
tentativas de intimação de forma pessoal ou por via postal ou meio eletrônico com prova de
recebimento restarem infrutíferas. Desta feita, devem se esgotar as tentativas por um dos meios,
para que se proceda a intimação por edital.
De acordo com a legislação citada, para que a intimação por via postal seja válida é
necessário que haja a prova do recebimento no endereço fornecido pelo próprio sujeito passivo à
administração tributária
No caso, conforme informação prestada pela própria autoridade fiscal no Termo de
Verificação Fiscal de e-fls. 1225/1227, o recorrente não foi devidamente cientificado do Termo de
Início de Procedimento Fiscal, pois a correspondência foi encaminhada para endereço incorreto,
diferente do domicílio informado pelo contribuinte à Administração Tributária.
O contribuinte informou como domicílio à Administração Tributária o endereço Rua
Carmela Dutra 1922 e a correspondência foi encaminhada à Rua Carmela Dutra 1992. Verifica-se,
portanto, que não houve intimação válida por via postal, conforme prescreve o inciso II art. 23 do
Decreto no 70.235/72, pois a correspondência não foi encaminhada ao domicílio fiscal eleito pelo
recorrente.
Cumpre ressaltar, que não constam do processo provas de tentativas de ciência do
contribuinte improfícuas, em quaisquer das modalidades elencadas no art. 23 do Decreto no
70.235/72, antecedentes e de forma a justificar a emissão do edital.
O que se observa é a autoridade fiscal equivocou-se ao enviar a correspondência a
endereço incorreto, e não poderia por erro seu, legitimar a aplicação do §1o, art. 23 do Decreto
70.235/72. Considerou-se, portanto, inválida a intimação editalícia realizada em desacordo com a
legislação.
Ao final do voto é feita breve análise acerca da natureza do vício e há registro de
que após amplo debate no colegiado, os conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Letícia
Lacerda de Castro e Maurício Dalri Timm do Valle votaram pelas conclusões, por entenderem que
o vício identificado seria de natureza material.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.775 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.720650/2013-95
8
Sendo assim, com relação a este paradigma, no cotejo dos acórdãos não vislumbro
similitude fática suficiente a ensejar o conhecimento do manejo especial.
Passando a análise do outro acordão paradigmático, de número 301-31.801, do ano
de 2005, logo de início verifica-se que se trata de sujeito passivo pessoa jurídica, onde se assevera
que a não comprovação da chegada da mercadoria ao local de destino do trânsito pressupõe a
intimação do beneficiário pela autoridade aduaneira da jurisdição local para que ela apresente as
informações necessárias à identificação e valoração da mercadoria instruída com os respectivos
documentos comerciais e de transporte.
Tendo em vista que se trata de um procedimento fiscal de conclusão de transito
aduaneiro e também não se analisa a natureza do vício, entendo que não se deve também
conhecer desse acordão como apto a firmar o dissidio jurisprudencial necessário a admissão do
manejo especial.
Sendo assim, chancelo entendimento de que não restou demonstrada a divergência
jurisprudencial suscitada pela fazenda nacional, razão pela qual não deve ser dado seguimento ao
Recurso Especial apresentado na matéria acima aventada.
Caso vencida no conhecimento, passarei a análise de mérito.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do manejo especial.
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Fl. 328
DF CARF MF
Original